Tribunal: STF
Processo: ARE 1417656
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 4, p. 2):



    “Ementa: Ação ordinária Servidores públicos municipais (Professores Adjuntos) Município de Campinas Pretensão de pagamento das horas em que os autores ficam à disposição da Municipalidade, para eventual substituição dos docentes titulares Ausência de previsão legal para a pretensão formulada, tendo em vista as características do cargo ocupado Ação improcedente Precedentes desta Corte Desprovimento do recurso.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 1º, III, IV; 7º, XVI; 39, §3º; e 37, XVI, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 5, p. 6):



    “(...) por uma norma abominável, os Recorrentes são submetidos a seguinte situação: precisam estar disponíveis por 40 horas, com exclusividade, sob pena de serem demitidos, mas somente recebem por 20 horas, restando de sobreaviso para as demais horas, não podendo inclusive cumular outro cargo, conforme permite a CF. Mas caso trabalhem entre 20 e 40 horas recebem o ‘valor normal’ da hora sem o adicional de hora extra previsto na Constituição”. 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 6, pp. 1/2).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 4, pp. 3-7): 



     “Os autores apontaram ser professores adjuntos I e II, contratados pela Municipalidade após ingresso por concurso público realizado nos anos de 2008, 2011 e 2016, bem como que a função primordial do cargo exercido, nos termos do artigo 1º da Resolução da Secretaria Municipal de Educação 19 de 2012, é a de substituição para o exercício das funções de docência sempre que um titular do cargo se ausentar, por qualquer motivo. 



    Alegam contudo, que a legislação prevê uma carga horária subjetiva, deixando como mínima a carga horária de 20 horas semanais e máxima a de 40 horas semanais, o que significa que o professor precisa estar disponível nesse sobreaviso, de acordo com a “necessidade exclusiva” da administração pública, o que inviabiliza o seu planejamento de vida e o exercício de qualquer outro cargo, além do fato de que são remunerados apenas pelas horas trabalhadas e não pelo tempo que ficam à disposição da Administração municipal. 



    Ingressaram em juízo pleiteando o reconhecimento do direito a serem remunerados pelas horas em que ficam à disposição da Municipalidade, para eventual substituição dos docentes titulares, seja a título de horas extras ou como horas de sobreaviso, pretensão não acolhida pelo juízo de 1º grau, o que ensejou a interposição do recurso em análise. 



    Segundo estabelece o artigo 252 do Regimento Interno desta Corte, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la.



    (...)



    A despeito dos argumentos apresentados pelos recorrentes em suas razões recursais, anoto que o entendimento esposado na r. sentença encontra amparo na jurisprudência dessa Corte, que tem decidido em igual sentido no julgamento de casos análogos (Apelação nº 0078997-29.2012.8.26.0114, rel. Des. Silvia Meirelles, 6ª Câmara de Direito Público, j. 13/03/2017, comindicação de outros julgados na mesma direção). Confira-se:



     “(...) Os apelantes pretendem o pagamento das horas em que estiveram disponíveis, como se fossem horas trabalhadas. A situação se assemelha ao sobreaviso, na qual o servidor permanece em local de sua escolha, porém, à disposição da Administração.



     Pela leitura dos arts. 22 e 23, da Lei Municipal n. 12.987/07 c.c. os arts. 6º, § 4º e 9º, III e IV, da Resolução SME 05/09, verifica-se que a carga horária suplementar (CSTD), de duas horas-aula, somente é de cumprimento obrigatório quando houver ausências de professores, incumbindo ao professor adjunto cumprir, diariamente, as três primeiras horas-aula de seu período de trabalho, permanecendo disponível para a atribuição de duas horas-aula de carga suplementar no seu período de trabalho. 



    Desse modo, fica claro que a carga horária suplementar (CSTD) refere-se à remuneração das horas-aulas efetivamente ministradas, e não ao horário em que os professores adjuntos permanecem à disposição da Administração, no aguardo de atribuição de aulas em substituição.



    (...) 



    E, em razão destas horas terem caráter de vencimento base, nos termos do art. 18, da referida lei municipal, não são acrescidas de adicional. Finalmente, como observou o julgador 'a quo', durante o período de espera, o Professor Adjunto pode exercer qualquer outra atividade compatível com a disponibilidade para eventual atribuição de aulas, como a preparação de aulas, por exemplo, razão pela qual tal período não pode ser remunerado, eis que a preparação de aulas é parte integrante de sua jornada de trabalho, situação que equivaleria a um ilegal 'bis in eadem'. 



    Portanto, por qualquer ângulo que se analise a questão, indevida é a pretensão de pagamento de tais horas”.



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional pertinente (Resolução da Secretaria Municipal de Educação 19/2012 e Lei Municipal 12.987/2007), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.359.991-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 25.3.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Bombeiro militar. Escala de sobreaviso. Pagamento de horas extras. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.251.819-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 27.3.2020).



    Ademais, quanto à interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, alínea c , da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Portanto, resta inviabilizado o recurso extraordinário.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente